Tribunal: STF
Processo: RHC 254830
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 941.105/SP (e-doc. 48).



    2. Tem-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa ante o crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 8, p. 1-11).



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 23). Sobreveio agravo regimental, ao qual a 6ª Turma não conheceu por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, resultando no ato apontado como coator.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, houve impugnação específica a contrariar os fundamentos da decisão monocrática. Afirma que, mesmo não sendo conhecido o habeas corpus pelo STJ, este deveria ter analisado a existência de constrangimento ilegal apta a conceder o ordem de ofício. Tece considerações acerca do direito de acesso à justiça. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, dizendo ser desproporcional a fração de 1/6 utilizada na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alude à pequena quantidade de entorpecente apreendido. Articula a possibilidade de fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    6. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que Vossas Excelência se dignem a receber o Recurso Ordinário para o prover, com o fim de conceder a ordem de Habeas Corpus, AINDA QUE DE OFÍCIO, para:



    I – Reconhecer que houve a impugnação específica no Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus no STJ, já que foi apresentada fundamentação que é da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o constrangimento ilegal pode ser analisado e concedida a ordem de ofício em qualquer hipótese;



    II – Reconhecer que o entendimento exarado na decisão monocrática e mantida pelo acordão em Agravo Regimental quanto a impossibilidade de analisar o constrangimento ilegal em razão do não conhecimento do habeas corpus viola os Direitos Fundamentais de Acesso à Justiça e Individualização da Pena;



    III – Reconhecer o evidente constrangimento ilegal com a violação da legislação federal, em revisão dos critérios jurídicos adotados no Acórdão coator quando da modulação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, uma vez que fere a adequação, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade a aplicação de apenas 1/6, aplicando a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3, ou outro que entender adequado ao caso concreto.



    IV – Sendo fixada a pena abaixo de 4 anos, requer seja fixado o regime aberto como inicial e substituída a pena por restritiva de direitos.”



    É o relatório.  



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso mas pela concessão, de ofício, do habeas corpus, a fim de que seja redimensionada a pena e alterado o regime inicial de cumprimento da sanção (e-doc. 77).



    Decido. 



    8. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo regimental no habeas corpus, assentou a inviabilidade de conhecimento do recurso, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não conheceu da impetração.



    9. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    10. Quanto às supostas ilegalidades na dosimetria da pena, as questões não passaram pelo crivo do STJ. Ao não conhecer do habeas corpus, o Ministro Relator limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria eis ter sido utilizada a impetração como sucedâneo de recurso, assentando, ainda, a existência de recurso extraordinário contra o mesmo ato coator, pendente a análise de admissibilidade. Ao não conhecer do agravo regimental, a 6ª Turma também não analisou o mérito da controvérsia, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. Isso porque é assente nesta Corte o entendimento de que, quanto ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020). No caso em exame, não vislumbro ilegalidade uma vez que, pela leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado concluiu ser adequada a fração de 1/6 em face da natureza do entorpecente apreendido.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator